Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-15.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação declaratória – Nulidade de cláusula contratual c/c Repetição de indébito – Prescrição decenal – Art. 205, do Código Civil – Reconhecimento – Termo inicial da prescrição – Contrato de prestação contínua cujo termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela – Precedentes do STJ e desta Corte – Prescrição afastada.
Recurso provido.